Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍCEL. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em sede mandado de segurança que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para cassar a sentença e, nos termos do art. 1.013, §3o, IV do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e premissa fática equivocada no julgado ao indeferir a petição inicial e condenar o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que os embargos de declaração não sejam conhecidos é necessário que a parte não indique quais vícios entende existirem ou que o recurso seja intempestivo, de forma que a análise de ocorrência ou não de vício deve ser analisada no mérito.
3.1. No caso, o embargante alega expressamente vícios de omissão, contradição e premissa fática equivocada, não havendo que se falar em inadmissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.
4. Incabível a juntada de documentos antigos nos embargos de declaração quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC.
4.1. In casu, os documentos juntados pelo embargante não se tratam de documentos novos e se destinam comprovar fatos relacionados ao mérito da ação ordinária (mandado de segurança), que sequer foi conhecido, uma vez que o acórdão embargado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Documentos não analisados.
5. O acórdão limitou-se à análise da admissibilidade da ação mandamental, sem adentrar no mérito da conduta notarial ou da validade da escritura pública, portanto analisou devidamente a matéria e foi claro quanto à incompatibilidade das pretensões de anulação de registro público, de reconhecimento de propriedade e de reparação de danos em sede de mandado de segurança, conforme entendimento da Súmula 269/STF, inexistindo vício de omissão ou contradição.
6. Da mesma forma, fundamentou a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da conduta grave de alterar a verdade dos fatos e da tentativa de manipulação jurisprudencial, no intuito de induzir o Tribunal a erro. A conduta temerária e dolosa ao inserir referências a julgados inexistentes do Superior Tribunal de Justiça, com ementas e trechos falsamente atribuídos a ministros daquela Corte justifica a aplicação da multa, por violação à boa-fé processual, nos termos do art. 80, II e V do CPC, o que afasta o argumento de julgamento baseado em premissa fática equivocada.
7. Quanto aos demais vícios invocados pelo embargante acerca da análise das razões de decidir da petição inicial, são alheias ao objeto do julgamento e não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração.
8. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
9. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório, em valor fixo de R$ 2.000,00, conforme precedentes do STJ, para garantir a efetividade da sanção e o caráter dissuasório da medida, levando em conta que o valor atribuído à causa, de R$ 1.000,00 (mil reais), é baixo.
10. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 485, I, 1.022, 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.253.009/SP de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Corte Especial. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1684413 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1682799 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível. Acórdão 1676574 de relatoria do Des. João Luís Ficher Dias da 5a Turma Cível.